Tribunal: TJDFT
Processo: 0739751-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS/DIFAL. AUTONOMIA TRIBUTÁRIA DAS FILIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DOS EFEITOS DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO APENAS PELA MATRIZ. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos embargos à execução fiscal, declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa relativas a débitos de ICMS/DIFAL de filiais da empresa embargante e extinguiu a execução, condenando o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matriz possui legitimidade para impugnar débitos constituídos em nome de filiais não impetrantes no mandado de segurança utilizado como fundamento dos embargos; (ii) estabelecer se há violação à coisa julgada capaz de desconstituir as CDA’s referentes a filiais não mencionadas na ação mandamental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distinção entre matriz e filial não implica existência de pessoas jurídicas distintas, mas, no plano tributário material, cada estabelecimento é autônomo para fins de apuração do ICMS, conforme LC 87/1996, art. 11, § 3o, II e IV.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 614 – REsp 1.355.812/RS) reconhece a unidade patrimonial da pessoa jurídica, mas decisões posteriores (REsp 1.488.209/RS; AgInt no AREsp 2.033.299/AM) reafirmam que tal unidade não afasta a autonomia jurídico-tributária das filiais para fins de constituição do fato gerador.
5. A matriz não possui legitimidade para representar processualmente filiais quando o fato gerador do tributo é individualizado por estabelecimento, sendo necessária a indicação expressa de cada filial no processo para extensão dos efeitos da decisão judicial.
6. A decisão proferida no Mandado de Segurança n. 0706792-05.2020.8.07.0018 beneficia apenas as quatro empresas nele indicadas, inexistindo menção às filiais que originaram as CDA’s discutidas, o que afasta a alegação de coisa julgada.
7. A jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1.473.820/RS) e deste Tribunal de Justiça (Acórdão 1829564 – 5a Turma Cível) veda a extensão automática dos efeitos de decisões judiciais a filiais não descritas na petição inicial, especialmente quando se trata de ICMS, cujos fatos geradores são individualizados.
8. A sentença deve ser reformada porque as CDA’s foram constituídas contra contribuintes distintos daqueles que figuraram no polo ativo do mandado de segurança utilizado como fundamento para afastar a cobrança.
DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A matriz não possui legitimidade para estender automaticamente às suas filiais os efeitos de decisão judicial proferida em mandado de segurança quando estas não figuram como impetrantes e quando o tributo possui fato gerador individualizado por estabelecimento.
2. A autonomia tributária das filiais prevista na LC 87/1996 impede o reconhecimento de coisa julgada em favor de estabelecimentos não indicados na ação originária que discutiu o ICMS/DIFAL.
3. A nulidade das CDA’s não se configura quando constituídas contra filiais não abrangidas pela decisão mandamental invocada nos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 11, § 3o, II e IV; CC, art. 969; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.812/RS (Tema 614), Primeira Seção, j. 22/5/2013; STJ, REsp 1.488.209/RS, Segunda Turma, j. 20/2/2015; STJ, AgInt no AREsp 2.033.299/AM, Segunda Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.473.820/RS, Primeira Turma, j. 21/3/2019; TJDFT, Acórdão 1829564, 0718215-88.2022.8.07.0018, 5a Turma Cível, j. 07/03/2024.